Tribunal: TCU
Processo: 039.905/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Militar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar legal o ato relativo à pensão militar instituída por Antônio Carlos Bittencourt de Andrade (peça 5), autorizando o respectivo registro; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos relativos às pensões militares instituídas por Antônio Alves Moreira (peça 2), Omilton da Silva Castro (peça 3) e João Martins Claudino (peça 4); 9.3. considerar ilegais os atos relativos às pensões militares instituídas por Ayrton Cardoso (peça 6), José Carlos Aparecido (peça 7), Ignácio Serrano de Andrade (peça 8) e Ari Alves dos Santos (peça 9), recusando os respectivos registros; 9.4. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.5. determinar ao Comando do Exército que: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.5.2. emita novos atos de pensão, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5.3. dê ciência desta deliberação às beneficiárias dos atos tratados no item 9.3, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército; 9.7. determinar à Sefip que: 9.7.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.5.1 a 9.5.4 deste aresto; 9.7.2. arquive os autos, cumpridos os termos deste Acórdão.